Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-49.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001253-49.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SELVIO ANEZIO FERREIRA ZAMBON - CPF: 274.483.201-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO

AÇÃO MONITORIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA

– CITAÇÃO TARDIA QUE NÃO DECORREU DE INÉRCIA DO CREDOR QUE SEMPRE PETICIONOU BUSCANDO EFETIVAÇÃO DE SEUS DIREITOS -

DEMORA NA CITAÇÃO QUE DECORREU DE MOTIVOS ALHEIOS A VONTADE DO AUTOR - PRESCRIÇÃO AFASTADA

– EXCESSO DE ENCARGOS INSERIDOS NO CÁLCULO DO DÉBITO – TAXAS PACTUADAS NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO INFERIORES ÀQUELA INCIDENTE NO CÁLCULO – RECONHECIMENTO – NECESSIDADE DE SE AJUSTAR O CÁLCULO CONFORME O PACTUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente quando não se verifica inercia do credor por lapso temporal igual ao da prescrição do direito material.

Não ocorre prescrição em razão da citação tardia quando esta não decorre de atos imputáveis ao credor que sempre peticionou nos Autos na busca de seus direitos
, valendo anotar que a citação retroage à data do ajuizamento da ação interrompendo-se a prescrição.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese em que ficou constatada que a demora da citação decorreu de motivos alheios à vontade do Autor, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.

Constatado que no cálculo do débito foi inserido encargos acima das taxas pactuadas deve o autor realizar o cálculo ajustando-o às taxas e encargos contratados na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001253-49-2016

APELANTE:
SELVIO ANEZIO FERREIRA ZAMBON

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Selvio Anézio Ferreira Zambom
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que rejeitou os Embargos Monitórios nos termos do artigo 702, § 8o do CPC, e procedente a Ação Monitória para condenar o Requerido/Apelante
ao pagamento de R$ 51.172,98 (cinquenta e um mil cento e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), corrigidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento. Condenou, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante alega que o caso versa sobre Ação Monitória ajuizada pela Apelada na qual, visa o recebimento de R$ 51.172,98 (cinquenta e um mil cento e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), provenientes de Contrato de Aditamento a Depositante n. 000000000000000169390 e do Contrato de Cheque Especial.

Nas razões recursais o Apelante alega ter ocorrido prescrição intercorrente de forma que deve ocorrer a extinção da execução
.

Argumenta que prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas liquidas constantes de instrumento público ou particular.

Verbera que a ação foi distribuída em 17/08/2016, sendo recebida em 18/08/2016 e determinada a citação do Apelante, acrescentando que decorridos mais de 07 (sete) anos para localização do devedor, foi pleiteada a sua citação via edital, sendo deferido no ID 110699763 datado de 24/02/2023.

Argumenta que desde o despacho ordenando a citação em 2016, até a presenta data já se passaram mais de 08 anos por inércia e ausência de diligencias da Apelada, sendo que a partir do referido despacho iniciou novamente o prazo de prescrição intercorrente que se encontra consumado.

Verbera que o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que esta seja realizada dentro do período legal o que no ocorreu,

pleiteando seja reconhecida a prescrição no caso em análise.

Quanto ao mérito alega a inexistência do débito na forma adequada,

sendo a taxa de juros aplicada diferente da contratada
, e portanto, abusiva as cobranças, sustentando que o cálculo apresentado deve corresponder ao que de fato foi gasto pelo devedor.

Alega que os encargos remuneratórios previstos no contrato é de

R$ 6,99 a.a e no cálculo apresentado consta 8,90% a.m havendo excesso de execução, pugnando pelo reconhecimento de abusividade na cobrança e, alternativamente, seja determinada a remessa dos Autos ao Contador, para refazer o cálculo conforme a média de mercado, computando os juros moratório a partir da citação.

Nas contrarrazões
o Apelado sustenta que o despacho determinando a citação ocorreu em 18/08/2016, sendo expedida carta precatória que retornou infrutífera em junho de 2017.

Assevera que em junho de 2018 foi deferida a citação via edital e que em março de 2020 foi encaminhado o Feito para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania/CEJUSC, cuja audiência não se realizou em decorrência da pandemia.

Sustenta que foi proferida sentença em 2020, sendo interposto recurso no qual, foi reconhecida a nulidade da citação via edital,

retornando o Feito à origem foram expedidos mandados de citação em março de 2021 que restaram frustrados.

Verbera que em novembro de 2022 após o insucesso das tentativas de citação pleiteou a citação via edital, concretizada em fevereiro de 2023.

Alega que a prescrição intercorrente ocorre quando o credor não se manifesta deixando transcorres o lapso temporal maior do que o da prescrição do direito material pleiteado,
não podendo a Apelante ser penalizada, visto que não se manteve inerte.

Quanto aos encargos incidentes sobre o débito sustenta inexistência de excesso em sua cobrança,
argumentando que o caso se refere a cheque especial e aditamento ao depositante vinculado a conta 16339-0, sendo que os juros cobrados estão em consonância com os praticados no mercado no percentual de 8,9% ao mês com capitalização mensal, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, não havendo necessidade de prova pericial. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Sustenta o Apelante ter ocorrido prescrição intercorrente aduzindo que desde o ajuizamento da ação transcorreram prazo suficiente para prescrição, visto que esta se efetiva no mesmo prazo da prescrição do direito material que no caso é de 5 (cinco) anos.

Constata-se da análise dos Autos que a ação foi ajuizada em 17/08/2016, foi recebida 18/08/2016 sendo determinada a citação do Apelante, que não se efetivou
em decorrência das inúmeras tentativas de sua localização pelo credor, sobrevindo citação via edital
,

sendo proferida sentença, no entanto, em sede de recurso de apelação na qual foi arguida a nulidade da citação a então Relatora reconheceu referida nulidade caçando a sentença, determinando nova tentativa de citação da parte devedora ID 56198974
.

Após inúmeras tentativas de citação foi determinada novamente a citação por edital
, ID 230432157, 230432158, com diligencias todas infrutíferas novamente ID 230432159, 230322162, o credor pleiteou pesquisas pelo sistema Renajud, Infojud Sisbajud, Siel e Infoseg ID 230432165, sendo expedida Carta de Citação ID 230432174, 230432176,
sendo todas as correspondências encaminhadas para os endereços encontrados devolvidas sem cumprimento novamente por não localizar o devedor
.

Novo mandado de citação foi Expedido ID 23043191 que novamente restou inexitosa a diligência ID 230432192, sendo o Autor intimado apresentou novo endereço ID 230432196 e novamente expedida carta de citação ID 230432197 e 230432198,

cuja diligencia também restou infrutífera, retornando as correspondências visto não existir o número.

Dessa forma, não houve outra alternativa a não ser o Autor pleitear novamente a citação por edital ID 230432207, cujo pedido foi deferido ID 230432208, efetivando-se ID 230432209
em 24/02/2023
,

sendo nomeada defensoria pública como curadora Especial ID 230322208 que apresentou Embargos Monitórios, sustentando prescrição intercorrente e excesso de cobranças decorrentes de encargos que sustenta excessivos.

Cumpre registrar que a Ação encontra-se embasada em Cédula de Crédito Bancário ID 64867030 possui prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Conforme estabelece o art. 44
da Lei n. 10.931
/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de genebra
, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - Aglnt no REsp 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)”

Com relação a prescrição cumpre esclarecer que há dois tipos, havendo a prescrição que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente o débito e a prescrição

que se opera no curso do processo denominada prescrição intercorrente levando a extinção do feito por falta de satisfação do objeto da demanda, ocorrendo referida prescrição após o ajuizamento da ação.

O instituto da prescrição visa precipuamente limitar o exercício de determinado direito no tempo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, impedindo, assim, que situações jurídicas permaneçam indefinidamente incertas. Além disso, tem por finalidade punir o detentor do direito, que, por desídia, descurou de exercer seu direito.

Para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, cumpre analisarmos a presença de dois requisitos, sendo um de natureza objetiva e o outro de natureza subjetiva.
O requisito objetivo consiste no decurso de um prazo superior ao da prescrição do título executivo, sem qualquer impulso processual.

Por sua vez, o requisito subjetivo consiste na desídia da parte Exequente deixando de movimentar o processo por lapso temporal superior ao da prescrição do título objeto da execução.

Necessário anotar que a citação válida interrompe a prescrição, sendo certo que no caso em análise, embora o Autor tenha realizado inúmeras diligencias visando a citação do Apelante esta ocorreu via edital, que terminou sendo anulada, retornando o feito à origem e novas diligências foram realizadas todas infrutíferas,
resultando novamente na citação via edital e nomeação da Defensoria Pública como curadora do réu
.

No caso em análise, a ação foi ajuizada no prazo legal em

17/08/2016,
valendo ressaltar que o Autor sempre peticionou visando a citação do devedor, sendo que o credor não permaneceu inerte por lapso temporal suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente,

tendo em vista que este sempre peticionou nos autos buscando efetivar a citação do Executado,
não podendo lhe ser atribuída responsabilidade pelo fato de a citação ter se efetivado tardiamente.

Dessa forma, não há ocorrência de prescrição, valendo ressaltar que a citação válida retroage à data do ajuizamento da ação para efeito de interrupção da prescrição na forma do artigo 240 do CPC.

Em síntese, o fato é que no caso não é correto o pronunciamento da prescrição,
mormente, se eventual atraso na citação não decorreu de inercia do Autor
, e tampouco este ficou inerte por tempo suficiente para prescrição do direito material valendo ressaltar que a citação válida retroage à data da propositura da ação que no caso foi ajuizada dentro do prazo legal.

Diante do quadro retratado nos Autos, é possível constatar que a citação ocorreu tardiamente

em razão da impossibilidade de localizar o devedor para cumprir referido ato processual
diante da

dificuldade em se efetivar a sua citação que terminou ocorrendo, novamente,

via edital em 24/02/2023.

Neste contexto, não há como ser reconhecida a prescrição quando se verifica que a demora na citação não decorre de inércia do Autor que sempre veio aos Autos na busca de efetivar referido ato processual que somente não ocorreu no prazo legal por fatos não atribuíveis ao credor/Apelado.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ –

JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

(...) o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação (AgInt no REsp n. 1.991.835/PR). (N.U 0003224-89.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente.

Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado. (N.U 0009777-52.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE BENS - SUSPENSÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE - NECESSIDADE. 1. Quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, após o qual será iniciada a contagem do prazo da
prescrição
intercorrente. 2. A redação original do § 4o do artigo 921 do CPC/15 previa a inércia do exequente como condição para início da
prescrição
intercorrente, ao prever que "decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de
prescrição
intercorrente". 3. O prazo de
prescrição
intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. 4.
Não se verifica a
prescrição
intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
.”
(TJ-MG - AC: 10704091328044001 Unaí, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2022) (g.n)

Portanto, no caso o feito não ficou paralisado

em razão de pratica de ato que dependia da atuação do Exequente por prazo superior ao prazo prescricional do título.

Diante do quadro retratado nos Autos
afasto a arguição de prescrição suscitada pelo Apelante.

MÉRITO:

Com relação ao mérito
, verifica-se que o Apelante se insurge quanto aos encargos incidentes sobre o débito,
sustentando que são excessivos acrescentando que os juros remuneratórios foram contratados

em
R$ 6,99 a.a e no cálculo apresentado consta 8,90% a.m

Constata-se que no documento ID 64867030 concernente a Cédula de Crédito Bancário (Cheque Especial),
consta a taxa de juros pactuada entre as partes no percentual de 7,5% ao mês e 90% ao ano.

Consta encargos de mora com taxa de
6,99 ao mês
correspondente a 125,00% ao ano e multa de 2%.

Constata-se que no cálculo apresentado ID 64867032 estão inseridos
Juros de

8,9% ao mês capit mensal (17.02.12 a 15.07.16) Juros Moratórios: 1% ao mês capit mensal (17.02.12 a 15.07.16) Multa: 2% sobre Principal (original + juros) e Amortizado (original + juros).

Diante desse quadro, é possível verificar que quando da realização do cálculo com relação ao debito oriundo de cheque especial a taxa incidente no cálculo, efetivamente, é superior àquela pactuada, uma vez que o documento ID
64867030 registra a taxa de juros remuneratórios em 7,5% ao mês e 90% ao ano, e encargos de mora constando taxa de 6,99% ao mês além de multa de 2%e no cálculo constou 8.9% ao mês.

Dessa forma, tenho que o cálculo deve se adequar ao que ficou pactuado entre as partes
no contrato concernente a Cédula de Crédito Bancário.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
para determinar que no cálculo do débito sejam observadas as taxas e encargos

pactuados entre as partes ID

64867030.

Em razão da nova feição de sucumbência caberá ao Apelante responder por 70% das custas e despesas processuais e honorários advocatícios e ao Autor por 30% do referido ônus.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024